Tribunal: TJMT
Processo: 1020932-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO JESUS DOS REIS contra ato comissivo do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no procedimento n. 1027649-96.2021.8.11.0003, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva.
Em suas razões, assevera que: 1) o flagrante é nulo pois não estariam “presentes nenhuma das situações previstas no art. 302” do CPP; 2) há ilegalidade na conversão do flagrante em preventiva por ofensa ao princípio da “homogeneidade (corolário do princípio da proporcionalidade)”; 3) não é possível o decreto de prisão “preventiva com fundamento no clamor pública e na gravidade em abstrato do delito” e tampouco no “risco de reiteração delitiva para o acusado primário e de bons antecedentes”;
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 109972494).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente JOÃO JESUS DOS REIS foi preso em flagrante, no dia 11/11/2021, juntamente com Jefferson Luis Silva Machado, em tese, pelo crime de furto qualificado e comunicação falsa de crime [art. 155, §4o, II e IV c.c. art. 340, ambos do CP].
Em 12.11.2021, em audiência de custódia realizada nos autos n. 1027649-96.2021.8.11.0003, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata -se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do (s) indigitado (s) JOÃO JESUS DOS REIS, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 340 e Art. 155, §4o, inciso II e IV do Código Penal [...].
Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO.
Prefacialmente é imperioso destacar que o crime de furto qualificado possui pena de reclusão 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa; o delito de receptação é púnico com pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa; já o crime de comunicação falsa de crime, detém pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
[...]
Quanto à presença do fumus commissi delicti, em relação ao crime de furto qualificado, receptação e crime de comunicação falsa de crime; verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência n. 2021.295929, 2021.268193, 2021.294944 e 2021.295522, termo de declarações dos investigadores da polícia civil que realizaram a prisão do s autuados, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, depoimento da vítima/testemunha RONALDO DOS SANTOS BATISTA, termo de reconhecimento fotográfico da pessoa PAULO EDUARDO DA SILVA vulgo ‘Neguinho’ realizado pelo autuado JOÃO JESUS DOS REIS, termo e reconhecimento da pessoa de JOÃO JESUS DOS REIS realizado pelo autuado JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO que reconheceu JOÃO como sendo a pessoa que lhe pediu para dirigir o caminhão furtado e lhe passou a chaves do veículo, todos os documentos constantes no ID 69998089 e seguintes.
[...]
O flagrado JOÃO JESUS DOS REIS (ID 69998549) ao ser inquirido pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE o interrogado é motorista profissional e trabalha no transporte de cargas; QUE o interrogado estava desempregado e o seu primo RONALDO DOS SANTOS BATISTA, onde o mesmo tem uma carreta, e convidou o interrogado para puxar uma carga SOJA; QUE o interrogado carregou a carga de soja na cidade de Primavera do Leste; QUE o interrogado carregou a carga de SOJA no barracão da Sementes Tomazetti; QUE a carga de soja tinha o destino da descarga na RUMO/ALL; QUE o interrogado carregou no dia 10/11/2021 por volta das 10hh00mm na Sementes Tomazetti; QUE após carregar a carga o interrogado foi para o posto Aldo Locatelli, aguardar a nota fiscal e o manifesto da carga; QUE o NEGUINHO (moreno, estatura mediana, meio careca) aliciou o interrogado para desviar a carga; QUE o interrogado devido ter saído da empresa e o antigo chefe não ter feito o acerto; QUE o NEGUINHO disse que interrogado ia ganhar R$ 8.000,00 (oito mil reais) e após dois dias ia receber o dinheiro na conta; QUE a simulação do roubo ia funcionar da seguinte forma, o NEGUINHO disse para o interrogado pegar a carga e seguir para Rondonópolis pela MT 130 e quando o interrogado chegasse próximo ao anel viário da entrada de Rondonópolis, o interrogado ia parar o caminhão e simular uma checagem nos pneus do caminhão e nesse momento a equipe do NEGUINHO ia abordar o interrogado e simular um roubo; QUE o interrogado quando saiu de primavera o interrogado deu uma carona para um motorista, e devido essa carona o interrogado mandou uma mensagem via WhatsApp para o NEGUINHO avisando que não ia dá certo a simulação do roubo, pois tinha um motorista no caminhão; QUE o motorista então desceu no Posto Esplanada e o interrogado seguiu sentido ao Posto Masut Trevão; QUE o NEGUINHO então ligou para o interrogado via WhatsApp e mandou o interrogado estacionar o caminhão no posto; QUE o interrogado então deixou o caminhão no posto e aguardou o RONALDO para pegar o interrogado e deixar em sua casa; QUE RONALDO então deixou o interrogado na casa da sua tia CIDA; QUE o interrogado pegou a motocicleta da tia CIDA e foi para Gazin trocar um celular que estava na garantia; QUE ao sair da móveis Gazin o interrogado foi para a casa da sua sogra; QUE por volta das 18h30min a 19h00m chegou na casa da sua sogra um rapaz chegou e disse que era o motorista e estava ali para pegar a chave do caminhão; QUE o NEGUINHO disse se o interrogado querer ele deixava o caminhão em algum lugar específico, mas o interrogado disse que podia abandonarem qualquer lugar; QUE foi a primeira vez que o interrogado vez esse tipo de esquema com o NEGUINHO, devido estar sem dinheiro; QUE foi mostrada uma imagem do PAULO EDUARDO DA SILVA e o interrogado reconheceu o mesmo como sendo o NEGUINHO, que o contratou para fazer o esquema da carga de soja (...)”.
[...]
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus commissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.
Em consulta junto ao Sistema Apolo, PJE, SIAP e site do TJMT, a priori, salvo melhor juízo, os flagrados JOÃO JESUS DOS REIS e JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO não registram nenhuma anotação criminal a não ser o presente auto de prisão em flagrante, contudo, os crimes imputados aos mesmos superam a 04 (quatro) anos de reclusão, amoldando -se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer está presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, aliado ainda às demais circunstâncias que ensejaram as prisões dos autuados e modus operandi utilizado para execução do crime de FURTO QUALIFICADO.
Conforme consta dos autos, JOÃO fora contratado por seu primo RONALDO (proprietário do caminhão furtado) para puxar carga, haja vista que o mesmo estava desempregado conforme declarações prestadas pelo próprio JOÃO. E segundo declarado por JOÃO a pessoa de vulgo ‘NEGUINHO’ o teria aliciado para forjar o roubo da carga e este receberia determinado valor para realização do intento criminoso. Contudo, o flagrado JEFFERSON, ao confessar a prática delitiva, informou e reconheceu como sendo o autuado JOÃO JESUS DOS REIS a pessoa que lhe procurou e pediu para dirigir o caminhão do Posto Trevão (Masut) e levar a carga de soja até ao barracão situado no Distrito Industrial na proximidade da Monique Transporte, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais); bem como noticiou que JOÃO ganharia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no esquema, tendo JOÃO indicado a JEFFERSON a localização da casa aonde estava, quando este chegou o mesmo lhe passou em mãos a chave do veículo/caminhão, o qual pegou o caminhão e dirigiu até o local combinado, ficando em outro lugar aguardando o descarregamento da carga de soja, segundo o mesmo ficou no aguardo por não fazer parte do grupo criminoso, porém deveria devolver o caminhão a JOÃO, pois este teria que ir descarregar na ALL, mas com o desaparecimento da carga, JOÃO iria alegar que havia sido vítima do crime de roubo, que este era o combinado entre os autuados.
Outrossim, não se pode olvidar o comportamento tido pelo flagrado JOÃO, o qual tendo pleno conhecimento do intento criminoso, comunicou o desaparecimento do caminhão a autoridade policial, mostrou-se preocupado diante de seu primo/empregador RONALDO e ainda realizou buscas junto a RONALDO visando a localização do veículo, demonstrando frieza e dissimulação.
[...]
Também não se pode olvidar, o crime em tablado, em tese foi praticado com premeditação e com o envolvimento de no mínimo 03 (três) agentes, João, Jeferson e ‘Neguinho’, sem contar com o receptador da carga, que conforme informações coletadas até o momento se encontrava em um barracão localizado nesta cidade.
Por essa vereda, observa-se que o ato criminoso contou com a participação de um elevado número de agentes, que de forma organizada lograram êxito em furtar a carga de soja de elevado valor comercial, causando com certeza sérios prejuízos para a vítima.
Faz-se necessário também consignar, o crime em análise afeta de forma direta a economia local e até nacional, já que nosso Estado, Município e País tem o comércio de grãos como um dos maiores responsáveis pelo seu PIB, sem contar ainda que o furto do caminhão de carga foi cometido em Rondonópolis-MT, conhecida nacionalmente como a ‘Capital do Bitrem’, causando temor e insegurança aos inúmeros produtores rurais e transportadores que trabalham nesta região.
Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade dos envolvidos e do fato em análise e, por conseguinte, possivelmente dos segregados, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública.
Impende anotar que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
[...]
Logo, os fatos acima narrados, a meu ver, revelam maior periculosidade das ações em tese praticadas pelo segregado e por tal motivo, autorizam a decretação de sua prisão como forma de salvaguarda do meio social.
No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelos autuados levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.
De outro giro, acerca da incidência do princípio da homogeneidade ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, não ofende ao princípio em referência.
Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia, notadamente, porque até mesmo a monitoração eletrônica, não se colocaria como eficiente para evitar novas práticas delitivas dos envolvidos.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
® CONVERTO a prisão em flagrante do autuado JOÃO JESUS DOS REIS [...] em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam -se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública”.(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 109982461-fls. 19/27).
Pois bem.
O Boletim de Ocorrência no 2021.294944 [lavrado em 11/11/2021 as 8h26min] registra que o caminhão Mercedes Benz, cor branca, placa MBI 7B53 [carregado de soja], teria sido estacionado no pátio do Posto Trevão às 16h do dia 10/11/2021 e o seu furto teria ocorrido antes das 21h da mesma data (ID 109982461-fls. 93/94).
No dia seguinte (11/11/2021), o veículo foi encontrado por volta das 10h50min (ID 109982461-fls. 93/94), contudo, sem a carga de soja, avaliada em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).
Somente no período vespertino de 11/11/2021 os policiais civis Patric Oliveira dos Santos e Marcelo Arend de Moura encontraram o coinvestigado Jefferson Luis Silva Machado e o conduziram até a Delegacia de Polícia, quando apontou o paciente JOÃO JESUS DOS REIS [que era o motorista contratado pelo proprietário do referido caminhão], como partícipe do furto. (ID 109982461-fls. 80/82 e 87/89).
Não obstante a alegação da ausência do estado de flagrância, em audiência de custódia realizada em 12/11/2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, razão pela qual, “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”. (Enunciado Criminal no 27 do TJMT)
De outro lado, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
No caso, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, “justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade”. (ID 109982461-fls. 19/27)
Ocorre que as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente JOÃO JESUS DOS REIS.
Após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.
A gravidade do crime de furto qualificado não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a prisão preventiva, como já dito.
Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a JOÃO JESUS DOS REIS significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor.
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente JOÃO JESUS DOS REIS pelas seguintes medidas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;
h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente JOÃO JESUS DOS REIS, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, contanto que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.